Tribunal: TJSP
Processo: 2056897-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de capacidade financeira para fazer frente às custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento da agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de capacidade financeira para fazer frente às custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento da agravante - Agravante beneficiária do Bolsa Família - Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo de Processo Civil - Garantia Constitucional de acesso à justiça - Art. 5o, inciso LXXIV - GRATUIDADE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.